Tribunal: TJES
Processo: 5024037-96.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024037-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 E DECRETO Nº 4.276-R/2018. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA 11 DA TABELA DO QUADRO PERMANENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE OUTUBRO DE 2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal, com base na Referência 11 do subsídio da carreira, bem como ao pagamento de valores retroativos desde outubro de 2018, data de emissão do laudo técnico oficial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da base de cálculo utilizada e possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o regime remuneratório por subsídio. Termo inicial do pagamento do adicional à luz de laudo técnico emitido pela SESA.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial sob alegação de valor da causa superior a 60 salários-mínimos, diante da renúncia tácita ao excedente e da atribuição de valor apenas às diferenças pleiteadas.

Legislação estadual (Lei Complementar nº 531/2009 e Lei nº 10.750/2017) prevê expressamente a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidores da SPTC, mesmo sob regime de subsídio.

Base de cálculo definida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, devendo ser observada a Referência 11 da Tabela do Quadro Permanente do Poder Executivo.

Termo inicial do pagamento fixado a partir do laudo técnico oficial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo devido o pagamento retroativo desde outubro de 2018.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade devido aos servidores da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, instituído pela Lei Estadual nº 10.750/2017 e regulamentado pelo Decreto nº 4.276-R/2018, é compatível com o regime de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 531/2009, devendo sua base de cálculo observar a Referência 11 da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da referida lei. O pagamento somente é devido a partir da data do laudo técnico oficial que reconhece as condições insalubres, sendo incabível a retroatividade a período anterior à sua expedição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput e IX;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei Complementar n. 53/1997, art. 90;

Lei Complementar n. 2.205/2021, art. 90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019;

STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024037-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: ELIANE RIBEIRO DE CARVALHO, ELIZA COMARELLA PAGOTTO, MARCIA DE LIMA RANGEL E OUTROS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITO OFICIAL CRIMINAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 E DECRETO Nº 4.276-R/2018. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA 11 DA TABELA DO QUADRO PERMANENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO TÉCNICO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE OUTUBRO DE 2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal, com base na Referência 11 do subsídio da carreira, bem como ao pagamento de valores retroativos desde outubro de 2018, data de emissão do laudo técnico oficial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da base de cálculo utilizada e possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com o regime remuneratório por subsídio. Termo inicial do pagamento do adicional à luz de laudo técnico emitido pela SESA.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial sob alegação de valor da causa superior a 60 salários-mínimos, diante da renúncia tácita ao excedente e da atribuição de valor apenas às diferenças pleiteadas.

Legislação estadual (Lei Complementar nº 531/2009 e Lei nº 10.750/2017) prevê expressamente a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade a servidores da SPTC, mesmo sob regime de subsídio.

Base de cálculo definida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, devendo ser observada a Referência 11 da Tabela do Quadro Permanente do Poder Executivo.

Termo inicial do pagamento fixado a partir do laudo técnico oficial, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo devido o pagamento retroativo desde outubro de 2018.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade devido aos servidores da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, instituído pela Lei Estadual nº 10.750/2017 e regulamentado pelo Decreto nº 4.276-R/2018, é compatível com o regime de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual nº 531/2009, devendo sua base de cálculo observar a Referência 11 da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da referida lei. O pagamento somente é devido a partir da data do laudo técnico oficial que reconhece as condições insalubres, sendo incabível a retroatividade a período anterior à sua expedição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, caput e IX;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei Complementar n. 53/1997, art. 90;

Lei Complementar n. 2.205/2021, art. 90.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019;

STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os autores que, na qualidade de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de Perito Oficial Criminal, exercem suas funções junto à Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) em condições insalubres, fazendo jus ao adicional previsto na LCE nº 531/2009, Lei Estadual nº 10.750/2017 e Decreto nº 4.276-R/2018. Alegam, contudo, que não vêm recebendo a verba. Requerem a condenação do Estado ao pagamento imediato do adicional de insalubridade, correspondente a 30% do subsídio, com base na Referência 11 do cargo, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde outubro de 2018, data posterior à emissão do Laudo Técnico de Insalubridade pela SESA.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando o Requerido ao pagamento da gratificação de insalubridade na forma da legislação, ou seja 30% (trinta por cento) sobre o subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal e de Perito Médico-Legista, bem como condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, já reconhecidas administrativamente, do período de outubro de 2018 até a presente data. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo, em preliminar, a necessidade de retificação do valor da causa para R$ 190.362,96 por autor, com a consequente extinção do feito por ausência de interesse processual, sob alegação de que todas as parcelas pleiteadas já teriam sido quitadas administrativamente antes do ajuizamento da ação.

No mérito, sustenta que o adicional de insalubridade devido aos servidores da SPTC deve observar o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.750/2017, utilizando como base de cálculo a Tabela de Subsídio do Quadro Permanente do Poder Executivo (Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11), e não o subsídio do cargo efetivo do servidor. Afirma que a redação legal é clara, não comportando interpretação extensiva, e que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário modificar a base de cálculo estabelecida em lei, sob pena de violação à separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Aduz que o regime remuneratório por subsídio já contempla todas as parcelas e vantagens, sendo o adicional de insalubridade mera exceção instituída por lei específica, de interpretação restritiva. Defende a inaplicabilidade do art. 97 da LC nº 46/94 às carreiras remuneradas por subsídio e aponta que outros órgãos do Executivo adotam a mesma sistemática de cálculo. Requer, ao final, a improcedência do pedido de recálculo do adicional e o reconhecimento da legalidade dos pagamentos efetuados.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O recorrente sustenta que o valor da causa ultrapassaria o limite de 60 salários-mínimos, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por suposta incompetência do Juizado. Contudo, é entendimento consolidado que o ajuizamento da ação perante os Juizados Especiais implica renúncia tácita ao montante que exceda o referido teto legal. Ademais, verifica-se que o valor atribuído à causa contempla apenas as diferenças efetivamente pleiteadas, sem abarcar o valor integral do adicional de insalubridade, o que afasta a alegação de excesso. Rejeito, portanto, a preliminar recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o adicional de insalubridade devido aos servidores lotados na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo foi instituído pela Lei Estadual nº 10.750/2017, regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018:

Art. 1º Será concedido adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, órgão de regime especial, integrante da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP, que desempenhe suas atividades em condições insalubres.
§ 1º Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas.
§ 2º O adicional de que trata este artigo será fixado levando-se em consideração o grau de insalubridade a que o servidor público estiver exposto, cuja classificação será definida mediante laudo médico oficial, observados os seguintes percentuais:
I - grau máximo: 40% (quarenta por cento);
II - grau médio: 30% (trinta por cento); ou
III - grau mínimo: 20% (vinte por cento).
§ 3º O adicional de que trata o caput deste artigo será calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente - Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11.

O
Decreto nº 4.276-R/2018
reforça tais diretrizes, determinando que a concessão do adicional seja precedida de
laudo técnico oficial
elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com ratificação pelo Superintendente de Polícia Técnico-Científica quanto à identificação do local, à data da vistoria e às condições verificadas.

Art. 1º Será concedido o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica - SPTC da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES, órgão de regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP, que exerça suas atividades com habitualidade em condições insalubres.
Art. 2º A concessão do adicional de insalubridade será efetivada com base em laudo técnico oficial em que sejam identificadas as condições de insalubridade e respectivos graus (mínimo, médio e máximo) e os percentuais correspondentes (20%, 30% e 40%).
Art. 3º O laudo técnico oficial, a que se refere o caput, será elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
Parágrafo único. O Superintendente de Polícia Técnico-Científica deverá ratificar as informações constantes do laudo técnico, em relação ao local a que se refere, data de realização e às condições existentes à época da expedição do laudo.

Por sua vez, quanto à alegada vedação à cumulação do regime de subsídio com o pagamento do adicional, verifica-se que a própria legislação estadual prevê a possibilidade. A Lei Complementar Estadual nº 531/2009, que instituiu a remuneração por subsídio para cargos como Investigador de Polícia, Perito Criminal, Perito Criminal Especial e Fotógrafo Criminal, veda o acréscimo de gratificações e adicionais, excetuando expressamente parcelas de caráter eventual, como serviço extraordinário e função gratificada de chefia, o que, por interpretação sistemática, não afasta o adicional de insalubridade quando previsto em lei específica, como é o caso da Lei nº 10.750/2017:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade está condicionado à comprovação efetiva das condições nocivas mediante laudo técnico, não sendo cabível sua concessão em relação a período anterior à realização da perícia e à formalização do respectivo laudo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL . DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual' . Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas ." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

No caso concreto, considerando que o direito ao adicional foi reconhecido administrativamente em outubro de 2018, faz-se devido o pagamento retroativo dos valores a partir dessa data, observados os parâmetros legais e a regulamentação aplicável, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Resta incontroverso o direito da parte requerente ao recebimento do adicional de insalubridade, eis que conforme ficha financeira, já o recebem desde o mês de setembro de 2022. Em relação aos valores retroativos, verifico que o marco para o recebimento do adicional ocorre a partir do laudo pericial que atesta o direito. Em que pese a alegação de vedação à cumulação de remuneração por subsídio e pagamento de adicional, vislumbra-se, no caso, que há legislação que o permite expressamente, isto é, a Lei Complementar Estadual n. 531/2009 que instituiu a remuneração por meio de subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil e, em sequência, a Lei Estadual 10.750/2017, estabelecendo o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor. No que se refere às exigências de ratificação de laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica, bem como a necessária autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, entendo que extrapolam os limites da Lei 10.750/2017, que condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial, constituindo-se a necessidade de ambas as assinaturas no documento técnico como mero embaraço ao cumprimento de disposição legal. [...] Desta feita, é direito dos requerentes receberem os valores retroativos, motivo este pelo qual, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, já reconhecidas administrativamente, desde outubro de 2018. Em relação ao percentual de 30% (trinta por cento), no laudo emitido pela SESA, anexado sob o Id. 29844747, o perito concluiu que na lotação da Superintendência de Polícia técnico-científica, nos setores técnicos e operacionais, de acordo com os agentes químicos e biológicos encontrados no local e operações executadas, o grau de insalubridade deveria ser o médio.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar em custas processuais, mas condeno em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)